Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739677-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ABADIA SANTANA ALBERNAZ, GSG SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA APELADO: GSG SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, MARIA ABADIA SANTANA ALBERNAZ D E S P A C H O O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de ressarcimento dos valores pagos por GSG Serviços de Segurança e Vigilância Ltda. à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) nos termos da sentença referida no id 51380236. Maria Abadia Santana Albernaz, no entanto, impugna o referido tema em apelação (id 51380248). O interesse em recorrer é pressuposto intrínseco de admissibilidade e a apelante deve demonstrar a necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido. A sua ausência impõe o não conhecimento do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se Maria Abadia Santana Albernaz para manifestar-se a respeito de seu interesse em recorrer relativo ao ressarcimento dos valores pagos à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 13 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada